Tribunal: TJMT
Processo: 1028421-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028421-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), JUSDEMAR ASSAD - CPF: 028.626.891-49 (AGRAVANTE), IRENE MARIA VAZ DE FIGUEIREDO ASSAD - CPF: 070.068.371-20 (AGRAVANTE), ADEMAR SAMARTINO - CPF: 477.161.348-68 (AGRAVADO), MAXIMINA DOS ANJOS SAMARTINO (AGRAVADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO registrado(a) civilmente como ASSAD CARAN NETO - CPF: 335.755.688-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 411.857.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA IONI CARDOSO DE MORAIS FAGUNDES - CPF: 206.215.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ABADIA DE BARROS MACIEL LEMOS DOS SANTOS - CPF: 229.624.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA
. RECOLHIMENTO EM DOBRO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, devido à falta de comprovação do pagamento dentro do prazo legal de 48 horas, conforme exigido pela Lei Estadual n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve o cumprimento do prazo para comprovação do preparo recursal e, na hipótese negativa, se cabe a aplicação da penalidade de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.

III. Razões de decidir

Constatou-se que os recorrentes não apresentaram a comprovação do pagamento do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, conforme estabelecido na legislação estadual e regulamentação do tribunal.

O art. 1.007, §4o, do CPC, impõe o recolhimento em dobro do preparo recursal na ausência de comprovação no momento da interposição do recurso.

A certidão gerada pelo sistema do Tribunal, alegada pelos recorrentes como comprovação do pagamento, não supre o requisito legal de juntada do comprovante no prazo exigido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É devido o recolhimento em dobro do preparo recursal na ausência de comprovação de pagamento no prazo legal de 48 horas, conforme art. 1.007, §4o, do CPC e regulamentação interna do tribunal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §4o; Resolução n. 02/2021 do TJMT.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAIN n. 0002348-72.2011.8.11.0050, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Jusdemar Assad e outra, que visa reformar a r. decisão proferida por este Relator, que nos autos do agravo de instrumento n. 1028421-63.2024.8.11.0000, determinou o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, ante a não comprovação do seu pagamento em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso.

Inconformados, os agravantes sustentam que, não só o pagamento das custas se deu no mesmo dia da interposição do recurso em 03.10.2024, como consta dos autos a comprovação do recolhimento de custas de preparo dentro do prazo legal, também gerada e juntada no processo no mesmo dia da interposição do recurso, de forma que estão cumpridos todos os requisitos legais. Seguem sustentando, que a certidão gerada pelo próprio sistema do Tribunal confirma o pagamento das custas, sendo a comprovação do pagamento das custas recursais. Firmes no seu propósito, alegam que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) disposto na Lei Estadual n. 7.603/2001 se refere o pagamento das custas dos processos ou recursos distribuídos na jurisdição do TJMT, não fazendo nenhuma referência à comprovação do pagamento no mesmo prazo. Requerem a reforma da r. decisão, pra que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal no prazo legal.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jusdemar Assad e outra interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registros imobiliários, nulidade de escritura pública de compra e venda, nulidade de procuração e de substabelecimento, restituição de posse e indenização por danos materiais e moral que movem contra Ademar Samartino e outra, acolheu o pedido dos réus de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 23.02.2021, ante a ausência de intimação do seu procurador, devendo as respectivas intimações serem novamente realizadas, bem como o cadastro do patrono nos autos.

De início e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, foi constatado os recorrentes comprovaram o pagamento do preparo referente ao agravo de instrumento após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE (id. 244711687).

Assim, foi determinado o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção (id. 244932698).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, defendendo que, não só o pagamento das custas se deu no mesmo dia da interposição do recurso em 03.10.2024, como consta dos autos a comprovação do recolhimento de custas de preparo dentro do prazo legal, também gerada e juntada no processo no mesmo dia da interposição do recurso, de forma que estão cumpridos todos os requisitos legais.

Seguem sustentando, que a certidão gerada pelo próprio sistema do Tribunal confirma o pagamento das custas, sendo a comprovação do pagamento das custas recursais.

Firmes no seu propósito, alegam que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) disposto na Lei Estadual n. 7.603/2001 se refere o pagamento das custas dos processos ou recursos distribuídos na jurisdição do TJMT, não fazendo nenhuma referência à comprovação do pagamento no mesmo prazo. Requerem a reforma da r. decisão, pra que seja reconhecido o pagamento do preparo recursal no prazo legal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
e 1.017, §1o, ambos do CPC.

Não obstante, o art. 1007, §4o, do CPC, estabelece que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

In casu
, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que basta uma simples análise dos autos para se verificar que o recurso foi interposto em 03.10.2024, as 15:40h, motivo pelo qual a parte teria até as 15:40h do dia 05.10.2024 para comprovar o pagamento do preparo recursal, nos termos da Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, o que não ocorreu.

Ora, com a devida vênia, cabe à parte recorrente e não a este Tribunal, diga-se de passagem, apresentar a guia correspondente ao preparo recursal, juntamente com o seu pagamento, sob pena de ser aplicado o quanto disposto no art. 1007, §4o, do CPC, consoante visto na espécie.

Ademais, com o devido respeito, tivesse o causídico da parte sido mais diligente e observado o teor do art. 1o, da Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, teria comprovado o pagamento do preparo recursal na forma e tempo devidos. Confira:

“Art. 1o Alterar o art. 46, Parágrafo Único da Resolução 03/2018 que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único:
O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso
.”
(negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO – PAGAMENTO EM DOBRO – ART. 1.007, §4o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC
.”
(RAIN n. 0002348-72.2011.8.11.0050, minha relatoria, j. 14.09.2022 – negritei).

Além disso, eventual certidão contida nos autos não supre o dever da parte de cumprir com a norma processual civil, descrita no art. 1007, §4o, razão pela qual deve arcar com a consequência de sua desídia.

Por outro lado, impõe-se ao recorrente à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor da agravada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024